Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Correção.
Acórdão que, embora tenha consignado na fundamentação que examinar a alegação de insignificância da conduta implicaria supressão de instância, terminou por examinar a questão e não acolhê-la, merece correção para sanar a contradição e obscuridade. Embargos providos em parte.